Tribunal: STF
Processo: ARE 1261243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência da Corte. 
     Nas razões do recurso, defende-se a constitucionalidade da norma prevista na Lei Orgânica do Município de Herculândia que prevê novas modalidades de dispensa de licitação, afora as relacionadas na Lei nº 8.666/93 (eDOC 43).
    Pede-se, ainda, a modulação dos efeitos da decisão do Tribunal de origem (eDOC 43).
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, no sentido de que a invalidação dos contratos celebrados com base nos dispositivos declarados inconstitucionais deve ser realizada caso a caso (eDOC 52).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece ser conhecido. 
    Cumpre registrar que o ora agravante, Prefeito do Município de Herculândia, também opôs embargos de declaração em face da decisão agravada. (eDOC 38 e eDOC 43).
    Observo, contudo, que, segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. 2. Embargos de declaração não conhecidos (ARE 927927 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 07.04.2016)
    AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS VIA FAX. ORIGINAL NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). NÃO-CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Não merecem igualmente prosperar os presentes embargos de declaração, porquanto a parte recorrente não apresentou nesta Corte o original da petição recursal. Embargos de declaração não conhecidos (AI 627835 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.04.2010)
    Assim, tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos em data anterior, o agravo regimental não deve ser conhecido.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente